Tribunal: TJPA
Processo: 0000389-78.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â HOMICÃDIO QUALIFICADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS â EXISTÃNCIA DE TRÃS CIRCUNSTÃNCIAS VALORADAS NEGATIVAMENTE AO RÃU â PENA BASE AFASTADA DO MÃNIMO LEGAL - MANTIDA. A reprovabilidade da conduta do rÃ©u justifica a manutenÃ§Ã£o da pena base no patamar fixado pelo MM. JuÃzo a quo, eis que quanto mais reprovÃ¡vel a conduta, maior serÃ¡ a exasperaÃ§Ã£o da pena. As informaÃ§Ãμes coletadas no decorrer da instruÃ§Ã£o levam a crer que o rÃ©u era conhecido na localidade por sua alta periculosidade. O rÃ©u ceifou a vida de um menor de 16 anos, demonstrando que as consequÃªncias do crime foram graves, frente Ã eliminaÃ§Ã£o prematura de uma vida humana. Pena base afastada do mÃnimo legal. Pena mantida. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 00003897820158140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: WALLACE DA SILVA AFONSO (DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - EXISTÊNCIA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS NEGATIVAMENTE AO RÉU - PENA BASE AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL - MANTIDA. A reprovabilidade da conduta do réu justifica a manutenção da pena base no patamar fixado pelo MM. Juízo
a quo,
eis que quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena. As informações coletadas no decorrer da instrução levam a crer que o réu era conhecido na localidade por sua alta periculosidade. O réu ceifou a vida de um menor de 16 anos, demonstrando que as consequências do crime foram graves, frente à eliminação prematura de uma vida humana. Pena base afastada do mínimo legal. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
PROCESSO Nº 00003897820158140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: WALLACE DA SILVA AFONSO (DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JPUNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por WALLACE DA SILVA AFONSO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri, que após decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio qualificado previsto no art.121, § 2º, IV, do CP, contra a vítima GABRIEL DA SILVA LIRA, fixando-lhe a pena de 21 anos de reclusão em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 31/12/2014, por volta das 19:54h, em via pública localizada no Conjunto Jaderlândia I, Conjunto Jader Barbalho, Bairro Jaderlândia, neste município, a vítima Gabriel da Silva Lira foi baleada pelo ora denunciado, por arma de fogo, vindo a óbito conforme boletim de óbito de fl.06 do IPL. Segundo o depoimento da menor V. S. L., de fl. 13 dos autos, no dia do fato, estava vindo da residência de uma tia, juntamente com a vítima, quando no local acima descrito, notou o ora denunciado vindo a pé, portando um revólver, vindo a desferir 7 disparos contra a vítima. A testemunha informou que no momento em que viu o denunciado apontar a arma de fogo para seu primo, fugiu do local em direção a sua residência para informar o que acabara de ocorrer. Ressalta-se que a testemunha realizou reconhecimento do denunciado conforme auto de fl. 16 do IPL. (...)
.¿ (sic)

Denúncia recebida em 05 de fevereiro de 2015, fl. 09.

Aduz o Apelante que houve equívoco quanto à aplicação da pena base, eis que as circunstâncias judiciais invocadas pelo Juízo não foram devidamente valoradas ou o foram de forma vaga e imprecisa, justificando uma exasperação maior do que a necessária. Alega que os fundamentos utilizados na pena base não se sustentam, pelo que deveria ser fixada no mínimo legal ou próximo deste patamar. Pretende o redimensionamento da pena base.

Contrarrazões às fls. 200-202.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 18 de outubro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
PROCESSO Nº 00003897820158140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: WALLACE DA SILVA AFONSO (DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JPUNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por WALLACE DA SILVA AFONSO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri, que após decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio qualificado previsto no art.121, § 2º, IV, do CP, contra a vítima GABRIEL DA SILVA LIRA, fixando-lhe a pena de 21 anos de reclusão em regime fechado.

Aduz o Apelante que houve equívoco quanto à aplicação da pena base, eis que as circunstâncias judiciais invocadas pelo Juízo não foram devidamente valoradas ou o foram de forma vaga e imprecisa, justificando uma exasperação maior do que a necessária. Alega que os fundamentos utilizados na pena base não se sustentam, pelo que deveria ser fixada no mínimo legal ou próximo deste patamar. Pretende o redimensionamento da pena base.

A materialidade e autoria do delito não foram objeto de recurso, razão pela qual me atenho à análise da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 22 anos de reclusão, considerando a existência de três circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social e consequências do crime.

Tenho que a
culpabilidade
demonstra que o réu agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, eis que a testemunha ocular do crime, VERÔNICA DA SILVA LIRA, afirmou em juízo, fl. 48: ¿
que caminhava na rua juntamente com a vítima, seu primo, no dia do fato; que o réu estava portando uma arma de fogo em via pública e veio em direção ao ofendido e desferiu sete tiros na direção deste; que a declarante correu para avisar sua avó; (...) que seu primo era usuário de drogas; que reconheceu o autor dos disparos por fotos na delegacia de polícia
.¿

A
conduta social
tem caráter comportamental e exige sejam valorados o relacionamento familiar, a integração no meio em que vive, perante a comunidade, a família e seus colegas de trabalho. Assim, entendo que essa circunstância deve ser valorada negativamente, já que as informações coletadas no decorrer da instrução levam a crer que o réu era conhecido na localidade pela sua periculosidade, conforme depoimento em juízo da testemunha, delegado de polícia VICTOR MANFRINE CORREA BRAGA, fl. 69.

Quanto às
consequências do delito
, ressalto que devem ser sopesadas apenas aquelas que se projetam para além do fato típico, ou seja, um
plus
que deriva do fato ilícito praticado. Sendo assim, tenho que a fundamentação utilizada pelo MM. Juízo se encontra adequada, eis que o fato de o réu ter ceifado a vida de um menor de 16 anos demonstra que tal circunstância é grave, frente à eliminação prematura de uma vida humana, enlutando para sempre sua família.

As demais circunstâncias do art. 59 do CP devem permanecer como favoráveis ou neutras, pois não há nos autos razão para entender de modo diverso.

Sendo assim, diante da presença de três circunstâncias valoradas negativamente, tenho que a pena base deve ser mantida em 22 anos de reclusão, eis que se mostra adequada e proporcional.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da menoridade do réu, art. 65, I, CP, eis que o agente tinha 20 anos à época do fato, conforme documento de fl. 17, pelo que mantenho a atenuação da pena em 1 ano, restando 21 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, eis que ausentes causas de aumento e de diminuição da pena.

Desta forma, afasto a pretensão de fixação da pena base no mínimo legal ou próximo deste patamar, eis que correta e adequada a fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo,
devendo ser mantida a pena fixada na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator